Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705585-67.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO DA SILVA MAGALHAES, JOÃO FRANCO SOBRINHO EMBARGADO: CLAUDIO MAGNUS ARAUJO MORAIS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO FRANCO SOBRINHO e CICERO DA SILVA MAGALHAES em desfavor do acórdão n.o 1819072 de ID: Num. 56326957, sob a alegação de que houve omissão e contradição no julgado na apreciação da tese dos embargantes. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador